Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701999-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS AGRAVADO: ELAINE BRAGA MARTINS D E C I S Ã O ID 64784330 com dois pedidos, a saber: retirada da sessão virtual e inclusão na pauta presencial e sustentação oral. Defiro a primeira pretensão e não acolho a derradeira, porque não se enquadra na hipótese do art.937, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator